Tribunal: TJMT
Processo: 1020845-95.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020845-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ARMANDO YOSHIO ONOHARA - CPF: 923.214.378-04 (APELANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E MÚTUO BANCÁRIO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ANÁLISE DA QUESTÃO VEDADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
PRELIMINAR REJEITADA
- ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É válido o contrato firmado por via eletrônica com assinatura digital.

A arguição de excesso de execução deve vir acompanhada da indicação imediata do valor considerado correto e da memória de cálculo.

Não há cerceamento de defesa quando a questão não é analisada em razão da inobservância dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em face de ARMANDO YOSHIO ONOHARA, condenando o réu/embargante ao pagamento de R$ 100.326,07, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

O apelante diz que a prova pericial era essencial para apurar “
a eventual cobrança de encargos moratórios indevidos e juros indevidos
” e que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

Aduz que os instrumentos anexados na inicial não podem ser atribuídos a ele, visto que foram produzidos unilateralmente e não estão assinados.

Contrarrazões no ID. 172663428.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ajuizou a Ação Monitória com fundamento no empréstimo n.
4793413/20, realizado em 14-04-2020, no valor de R$ 88.880,02, a ser pago em 72 parcelas.

Relata que esse ajuste decorre do refinanciamento de outros dois anteriores: contrato de mútuo n. 4704320, de R$ 80.109,36, para pagamento de 72 parcelas de
valor previsto
de R$ 1.846,46, firmado em 23-12-2019, e com vencimento da primeira prestação em 20/02/2020; e contrato de mútuo n. 4587018, de R$ 6.241,84, firmado em 18-07-2019, para pagamento em prestação única de R$ 7.283,83 em 20-04-2020.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa consignando que “
Diante da ausência de elementos técnicos quanto à incidência de juros remuneratórios e de correção monetária acima do patamar legal e com tempo de incidência além do devido, cumpria ao julgador deferir a produção da prova pericial, única capaz de elucidar tais fatos
”.

Trata-se portanto de arguição de excesso de cobrança, para a qual o CPC assim estabelece:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Neste caso o apelante arguiu o excesso na cobrança, pois questionou que houve abuso nos encargos contratuais e na taxa de juros. Contudo, não indicou qual seria o valor correto, e nem anexou planilha de cálculo, limitando-se a apresentar alegações genéricas, portanto não atendeu ao requisito legal, o que impõe a aplicação da parte final do §3º, do art. 702, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - EXCESSO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PLANILHA - REJEIÇÃO - LIMINAR. É ônus do embargante apresentar demonstrativo atualizado e detalhado do valor que entende devido. A falta desta providência acarreta a rejeição liminar dos embargos monitórios.

(TJ-MG - AC: 10000190521054002 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2022)

Rejeito a preliminar
.

No mérito, aduz
que “
todos os documentos juntados pela autora não têm qualquer tipo de adesão do réu, seja assinatura manuscrita, seja assinatura eletrônica, seja qualquer outra coisa que demonstre o seu aceite. Corolário a isto, tais documentos não podem ser imputados ao réu, porque deles não faz parte, ficando tais erigidos à documento unilateral, incapazes de provar algo face deste
”.

Contudo, em todos os instrumentos consta sua assinatura digital e o registro de que foram firmados por aplicativo ou telefone, com indicação de data, local, hora e de elementos de identificação da origem do canal de comunicação.

Ademais, nos Embargos ele consignou que
“
fez alguns empréstimos via telefone e via aplicativo e pagou grande partes deles via debito automático na sua conta do Banco do Brasil, conforme anexo
”, o que demonstra a contradição desses argumentos e evidencia a regularidade dos instrumentos anexados na inicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023